Tribunal: STF
Processo: RE 590448
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. LEI 9.532/1997, ART. 12, § 1º. EFICÁCIA SUSPENSA. ADI 1.802-MC. MEDIDA CAUTELAR. EFEITOS ERGA OMNES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as entidades de assistência social, sem fins lucrativos, estão imunes à incidência do Imposto de Renda. Precedentes.



    2. O Plenário desta nossa Casa de Justiça, ao apreciar o ADI 1.802/MC, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender eficácia do § 1º do art. 12 da Lei 9.532/1997, até a decisão final da ação.



    3. Medida Cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é dotada de eficácia erga omnes, nos termos do § 1º do art. 11 da Lei 9.868/1999. Seu julgamento permite a análise imediata de recursos que tratem da matéria nela debatida.



    4. Agravo regimental desprovido.